Tribunal: STF
Processo: RE 1327795
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO
INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR CONTRATADO EM DESACORDO COM AS REGRAS CONSTITUCIONAIS. DESLIGAMENTO. VERBAS RESCISÓRIAS QUE SÃO DEVIDAS. SALDO DE SALÁRIO DOS DIAS TRABALHADOS E NÃO PAGOS. 1) Inobstante a ausência de documentação probatória das alegações da recorrente, verificamos que o Estado, em suas contrarrazões, admitiu a existência de vínculo de trabalho entre o ente público e o Sr. Raimundo Nonato dos Santos Souza. 2) Na verdade, o Estado acaba por admitir que o apelante ingressou no serviço público, sem concurso, sendo que tal vínculo foi extinto em 31 de maio de 2008. 3) Assim, considerando que a parte recorrente ingressou de forma irregular na Administração Pública, contrariando as regras e princípios previstos constitucionalmente, seu contrato seria nulo, o que justificaria o seu desligamento dos quadros administrativos. No entanto, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive a da Suprema Corte Nacional, vêm no sentido de reconhecer o direito à saldo de salário em favor do servidor dispensado. 4) Apelo Conhecido e Provido ” (fl. 404, e-doc. 1). 
    Os embargos de declaração opostos pelo Piauí foram parcialmente acolhidos, “para o efeito de prequestionamento e para acrescer ao julgado a obrigação do estado arcar com as verbas referentes ao FGTS correspondente ao período da relação trabalhista (2003 a 2008), além de férias concernentes aos períodos 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e férias proporcionais referentes a 2007 (09/12), bem como terço constitucional de férias, adicional de insalubridade; conforme o que lhe garante a legislação, respeitando-se, pois, os limites de cobrança de créditos trabalhistas estabelecidos na regra do inciso XXIX, art. 7º, CF/88” (fl. 454, e-doc. 1). 
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.
    Salienta que, “como decorrência da nulidade contratual constitucionalmente qualificada, já exaustivamente comprovada, não há que se falar em pagamento de férias e décimo terceiro salário, eis que, sendo nulo o contrato, dele não podem advir quaisquer obrigações ao ente público, salvo aquelas já expressamente reconhecidas pela jurisprudência pátria consolidada, quais sejam, saldo de salário e depósitos de FGTS, não sendo devida nenhuma outra verba” (fl. 504, e-doc. 1).
    Ressalta que “somente caberia ao ora recorrido eventual saldo de salário e os depósitos do FGTS. Nenhuma outra verba é devida, nem mesmo férias e 13º salário” (fl. 504, e-doc. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para reconhecer a violação ao art. 37, II e § 2º, da CRFB, com a consequente reforma do acórdão recorrido no ponto que condenou o Estado do Piauí ao pagamento de férias e 13º salário” (fl. 510, e-doc. 1).
    3. Em 20.5.2019, considerando o julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 596.478 e 705.140, Temas 191 e 308 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (fls. 524-525, e-doc. 1).
    Em juízo de retratação, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos:
    “RECURSOS EXCEPCIONAIS. APELAÇÃO CÍVEL RECURSO ENVIADO AO RELATOR PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA EFEITO DO ART. 1.030, II, CPC. Não obstante o Estado alegue divergência do acórdão recorrido com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado nos regimes de repercussão geral ou recurso repetitivo, o acórdão é claro e bem fundamentado, não contrariando a jurisprudência do STF, pois a decisão embargada reconheceu que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestados (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS. 2. Na verdade, o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público está em total sintonia com o entendimento firmado pelo STF, em sede de Repercussão Geral. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado, o que certamente envolve o pagamento das verbas acima citadas, bem como o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 3. Com efeito, férias, terço constitucional correspondente e 13º salário, decorrem da contraprestação do trabalho e, por conseguinte apresenta natureza eminentemente salarial, compondo, assim, o salário, de forma que na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas verbas também são devidas. 4 Demais disso, quando do julgamento do Tema 191 da repercussão geral, o próprio Supremo Tribunal decidiu serem devidas tais verbas, não importando se a relação é trabalhista ou estatutária. 5. manutenção do acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público em todos os seus termos. 6. Remetam-se os autos á Vice-Presidência, a fim de que seja realizado o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pelo Estado do Piauí” (fl. 540, e-doc. 1).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 556-560, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. O Tribunal de origem decidiu:
     “Não obstante o Estado alegue divergência do acórdão recorrido com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado nos regimes de repercussão geral ou recurso repetitivo, o acórdão é claro e bem fundamentado, não contrariando a jurisprudência do STF, pois a decisão embargada reconheceu que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestados (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS.
    Na verdade, o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público está em total sintonia com o entendimento firmado pelo STF, em sede de Repercussão Geral. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado, o que certamente envolve o pagamento das verbas acima citadas, bem como o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
    Com efeito, férias, terço constitucional correspondente e 13° salário, decorrem da contraprestação do trabalho e, por conseguinte apresenta natureza eminentemente salarial, compondo, assim, o salário, de forma que na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas verbas também são devidas” (fl. 541, e-doc. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478, Tema 191, Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal assentou que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. Esta a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).
    6. No voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140-RG, Tema 308, o Ministro Teori Zavascki, Relator, reafirmou a impossibilidade de recebimento de outras verbas trabalhistas, que não o saldo de salário e os depósitos de FGTS, pelo contratado irregularmente para prestação de serviço à Administração Pública e que teve o contrato declarado nulo pelo Poder Judiciário:
    “A questão com repercussão geral visualizada pelo Plenário Virtual diz respeito aos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista – tais como as verbas do aviso prévio, gratificação natalina, férias e respectivo 1/3, indenização referente ao seguro-desemprego, multa do art. 477, § 8º, da CLT, entre outras, que haviam sido garantidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – em favor de trabalhador que prestou serviços para a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), sem, contudo, ter sido aprovado em concurso público, nos termos exigidos pela Constituição. O que se sustenta no recurso, em síntese, é que a supressão desses efeitos trabalhistas não pode ser imposta com fundamento no art. 37, § 2º, da CF, que nada dispõe a respeito; e que o art. 37, § 6º, da CF impõe à Administração recorrida a responsabilidade pelo ilícito a que deu causa ao promover a contratação ilegítima. (...)
    É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS” (DJe 5.11.2014). 
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.154.203-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    Diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal a afirmação do Tribunal de origem de que o saldo de salário inclui o pagamento de “férias, terço constitucional correspondente e 13º salário” (fl. 541, vol. 1).
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que o direito do recorrido se restringe, na espécie vertente, à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
    Publique-se.
    Brasília,16 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora